Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-64.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc.
Cumpra-se o decisório de id. 18632092, redistribuam-se os autos ao acervo do Des. José Zuquim Nogueira, ao qual fui convocado para atuar como relator.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado